Tribunal: TJBA
Processo: 0000690-96.2006.8.05.0230
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0000690-96.2006.8.05.0230

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: ADRIANO GOMES DE SENA

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como JOSE SOBRAL DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, § 2º, II E IV, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL). DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE IMPRONÚNCIA, ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA, DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL E DECOTE DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. VIGÊNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto por ADRIANO GOMES DE SENA contra decisão que o pronunciou como incurso nas penas do art. 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa), c/c o art. 14, inciso II, todos do Código Penal, por ter, supostamente, desferido múltiplos golpes de faca contra NILTON GOMES DO AMOR DIVINO.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A discussão cinge-se a verificar se: (i) há prova inequívoca da legítima defesa apta a ensejar a absolvição sumária do recorrente; (ii) os elementos dos autos afastam de plano o animus necandi, autorizando a desclassificação do delito; e (iii) as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa são manifestamente improcedentes, devendo ser decotadas da pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal. Nesta fase, prevalece o princípio in dubio pro societate.

4.
A materialidade do crime está devidamente comprovada por meio do prontuário médico da vítima (IDs 99544142 e 99544144), que descreve as lesões corporais graves resultantes dos golpes de faca.

5.
Os
indícios de autoria são suficientes, extraindo-se do próprio interrogatório do réu (pág. 232), que admitiu ter esfaqueado a vítima, e das declarações do ofendido (pág. 234), que narrou detalhadamente a agressão. A existência de versões conflitantes sobre a dinâmica dos fatos — legítima defesa versus ataque súbito — impõe a remessa do caso ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, para dirimir a controvérsia.

6.
A absolvição sumária pela legítima defesa só é cabível quando a excludente de ilicitude se mostra evidente e incontroversa nos autos, o que não ocorre na hipótese, em que a versão do réu é contestada pela vítima.

7.
O pleito de
desclassificação
para lesão corporal não prospera, pois as circunstâncias do crime – utilização de faca, reiteração de golpes (sete, segundo a vítima) e as regiões atingidas (peito e costas) – constituem indícios da presença do
animus necandi
, cuja análise definitiva compete ao Conselho de Sentença.

8.
As

qualificadoras
do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima somente podem ser afastadas da pronúncia quando manifestamente improcedentes. No caso, há suporte fático mínimo para ambas, com base no depoimento da vítima, que aponta uma discussão banal como estopim (motivo fútil) e um ataque repentino (surpresa), devendo, portanto, serem submetidas à apreciação dos jurados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
Para a prolação da sentença de pronúncia, bastam a prova da materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria, vigorando o princípio in dubio pro societate
.

2.
A absolvição sumária com base na legítima defesa, na fase de pronúncia, exige prova clara e inequívoca de todos os seus requisitos, sendo incabível quando há versões conflitantes nos autos que demandam valoração aprofundada pelo Conselho de Sentença

3.
A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia é medida excepcional, somente admitida quando manifestamente improcedentes ou totalmente dissociadas do conjunto probatório, cabendo ao Tribunal do Júri a análise sobre sua incidência.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CPP, arts. 413, 414, 415 e 419; CP, arts. 121, § 2º, II e IV, e 14, II.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em Sentido Estrito, tombado sob o nº 0000690-96.2006.8.05.0230, originários da Vara Criminal da Comarca de Santo Estêvão - Bahia, em que figuram, como Recorrente, ADRIANO GOMES DE SENA, e, como Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto do Relator.